Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. DIREITO DE VISITAS. FÉRIAS. FERIADOS. DATAS COMEMORATIVAS. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. DIVISÃO EQUITATIVA ENTRE OS GENITORES. AMPLIAÇÃO DA VISITAÇÃO. AGUARDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. ESTUDO PSICOSSOCIAL.
1. Deve prevalecer o direito de convivência entre pai e filha, visando a consolidação do vínculo paterno-filial, de maneira que, em complementação à decisão que fixou provisoriamente as visitas, o genitor poderá ter a infante consigo na metade das férias escolares, bem como dividir com a genitora os feriados e datas comemorativas.
2. O pedido de ampliação da visitação em dias da semana deve aguardar a conclusão da produção de provas dos autos de origem, uma vez que a regulamentação provisória já se mostra suficiente para manter a convivência paterno-filial, ao passo que a dilação probatória, com iminente estudo psicossocial por psicólogo perito do juízo, permitirá averiguar a melhor forma da convivência da menor com os genitores e eventuais impactos na realização de encontros no decorrer da semana.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.